Tribunal: TJDFT
Processo: 0004445-60.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004445-60.2012.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: FRANCISCO FERREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES DE ESTUPRO DE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. QUATRO VÍTIMAS, MENORES DE QUATORZE ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA SEGUROS, COERENTES E HARMÔNICOS.DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E PRISÃO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos das vítimas em todas as fases foram consonantes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelos delitos de estupro de vulnerável, por duas vezes. 2. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, contra essas vítimas, menores de 14 anos, enquadrando-se no artigo 217-A do Código Penal. 3. Mantém-se a condenação do réu pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em relação a duas vítimas, se embora a conduta praticada pelo réu seja reprovável, não trouxe consequências semelhantes à da conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal. 4. Mantém-se a aplicação da continuidade delitiva em sua fração máxima, se demonstrado nos autos que os delitos de estupro de vulnerável perduraram por muitos anos. 5. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e prisão simples), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas, não se mostrando possível a soma das penas. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena, e 30 (trinta) dias de prisão simples, alterado o regime para o aberto. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais, e 217-A do Código Penal, sustentando a subsunção da conduta ao tipo penal estupro de vulnerável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004